Tribunal: TJDFT
Processo: 0730614-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730614-38.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: JACIRA MARIA DO ROSARIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra a r. decisão de ID 202283884 proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença n. 0734424-91.2019.8.07.0001, proposta por JACIRA MARIA DO ROSARIO em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA, BRADESCO SAUDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. A r. decisão agravada rejeitou as impugnações apresentadas ao fundamento de que a multa decorre do não cumprimento das obrigações estabelecidas na sentença, bem ainda que as impugnações se destinam a impugnar matérias da fase de conhecimento, que não podem ser revisitadas no procedimento satisfativo. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que efetuou o pagamento voluntário do montante de R$ 15.986,19 (quinze mil, novecentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos), que abrangeria a condenação ao pagamento do reembolso das despesas da exequente, à indenização por dano moral, e os honorários de sucumbência. Argumenta que não seria responsável pelo pagamento das astreintes pleiteadas pela agravante, porquanto não possui ingerência sobre ativações e cancelamentos de segurados, devendo ser, portanto, reconhecida a configuração de justa causa em razão da existência de óbices alheios. Assevera que o arbitramento das astreintes não faz coisa julgada, e que o montante fixado (R$50.000,00 – cinquenta mil reais) é exorbitante, de modo que o seu pagamento ensejaria enriquecimento sem causa, afrontando o artigo 884 do Código Civil. Com esses argumentos requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal coligidos aos IDs 62002361 e 62002360. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2024 às 18:26:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora